Tribunal: TJSP
Processo: 1027398-48.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Cessão de crédito. Inexistência de prova da suposta comunicação da cessão ao devedor, nos termos do artigo 290 do Código Civil. Ausência de notificação de cessão de crédito não impede a inclusão do nome do devedor no rol de maus pagadores. Não comprovação da existência de um crédito pendente de pagamento.

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Cessão de crédito. Inexistência de prova da suposta comunicação da cessão ao devedor, nos termos do artigo 290 do Código Civil. Ausência de notificação de cessão de crédito não impede a inclusão do nome do devedor no rol de maus pagadores. Não comprovação da existência de um crédito pendente de pagamento. Recurso parcialmente provido.